Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-16.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005598-16.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.195.556/0001-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso, a Recorrente não apresentou comprovante de pagamento integral referente ao vale pedágio, custeado pelo Autor.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para condenar a parte ré ao pagamento da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, ao valor de R$ 6.106,50 (seis mil, cento e seis reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da contratação do serviço, acrescido de juros de mora, segundo a taxa legal, desde a citação.

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da narrativa inicial, a parte autora alega ter sido contratada em março de 2024 para o transporte da carga e que, embora tenha havido antecipação parcial do pedágio, no valor de R$ 812,03, os gastos totais com pedágio alcançaram R$ 1.015,58.

A Reclamada, ora Recorrente, alega que o vale-pedágio foi antecipado integralmente, de acordo com a rota previamente definida e que a parte autora teria optado por trajeto mais oneroso.

Pois bem.

Não merece acolhida as alegações da Recorrente quanto ao trajeto percorrido ter sido mais longo do que o "devido" (ou esperado), uma vez que não comprovou qual era a rota considerada ou que a rota alternativa escolhida pelo motorista foi injustificada e/ou não autorizada.

No entanto, a ausência de uma rota contratual predefinida enfraquece a alegação de que o motorista escolheu um trajeto "indevido".

O art. 3o, § 2o, da Lei no 10.209/2001 estabelece que o vale-pedágio obrigatório deve ser disponibilizado ao transportador pela parte embarcadora no valor necessário à livre circulação entre a origem e o destino da carga, sendo vedado que tal encargo recaia sobre o transportador. A inobservância desse dispositivo sujeita o infrator à penalidade prevista no art. 8o da mesma lei, que consiste no pagamento de multa em valor equivalente ao dobro do valor do frete.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARCADORA. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização pelo não adiantamento integral do vale-pedágio, condenando a empresa embarcadora ao pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa embarcadora quando não contratou diretamente o transportador; (ii) se o adiantamento parcial do vale-pedágio afasta a indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001; e (iii) a responsabilidade da empresa embarcadora pelo adiantamento integral do valor do vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa embarcadora constante no DACTE como remetente e proprietária originária da carga possui legitimidade passiva para responder pela indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, nos termos do §2o do art. 5-A da Lei 11.442/2007, que estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga.

4. O adiantamento parcial do vale-pedágio (R$ 98,00), insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto (R$ 378,00), configura infração à Lei 10.209/2001, que exige em seu art. 3o, §2o, o adiantamento do valor necessário à livre circulação entre a origem e o destino.

5. É ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento, cabendo ao embarcador demonstrar o adiantamento integral do vale-pedágio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.031/DF, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O adiantamento parcial do vale-pedágio, insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto, configura infração à Lei 10.209/2001, ensejando a aplicação da indenização prevista em seu art. 8o, equivalente a duas vezes o valor do frete. 2. A responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio é solidária entre o embarcador (proprietário originário da carga), o contratante, o subcontratante e a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo, não havendo ordem de preferência entre eles.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1o, §§1o, 2o e 3o da Lei 10.209/2001; Art. 3o, §§2o e 8o da Lei 10.209/2001; Art. 8o da Lei 10.209/2001; Art. 5-A, §2o da Lei 11.442/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6031, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, DJe 16/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.117.525/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 23/08/2023; STJ, REsp 2.043.327/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2023, DJe 13/11/2023; TJMT, N.U 1039095-28.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024, DJe 18/11/2024; TJMT, N.U 1013105-35.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 07/10/2024, DJe 11/10/2024.

(N.U 1004020-74.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tendo em vista que a Reclamada adiantou somente valor parcial do vale-pedágio.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025